Tribunal: STF
Processo: AC 3044
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Rejeição do apelo extremo pendente de apreciação. Embargos de divergência opostos nos autos. Ação ajuizada há mais de nove anos. Inexistência dos requisitos do fumus boni iuris, bem como do periculum in mora. Ação corretamente extinta. Agravo regimental não provido.



    1. É firme o entendimento da Suprema Corte de que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário exige a sólida presença dos requisitos autorizadores de sua concessão.



    2. Tendo o recurso extraordinário objeto do pleito suspensivo recebido decisões desfavoráveis na Suprema Corte, monocrática e colegiada, não há que se falar na presença do fumus boni iuris, sendo certo que o largo lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação cautelar afasta qualquer possibilidade de alegar-se a existência do requisito do periculum in mora.



    3. Agravo regimental não provido.